Tribunal: TJDFT
Processo: 0745369-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DELITOS FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA 3a VARA CRIMINAL (JUÍZO SUSCITADO).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (juízo suscitante) em face da 3a Vara Criminal da mesma localidade (juízo suscitado), nos autos de inquérito policial que apura crimes previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, praticados fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) identificar o juízo competente para processar e julgar delitos contra crianças e adolescentes, fora do contexto doméstico e familiar, após a vigência da Resolução no 01/2024-TJDFT; e (ii) determinar se a referida resolução alterou as disposições transitórias do artigo 23 da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.431/2017 estabelece um sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas de violência, prevendo competência transitória dos juizados de violência doméstica em ausência de varas especializadas.
A Resolução no 01/2024-TJDFT cria vara especializada para crimes de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, mas limita sua competência a delitos ocorridos nesse contexto, mantendo para as varas criminais comuns a competência residual para crimes fora desse âmbito.
O STJ (EAREsp no 2.099.532/RJ) e o TJDFT firmam entendimento de que a competência transitória de juizados de violência doméstica cessa com a instalação de varas especializadas.
A manutenção de competência exclusiva em juizados de violência doméstica pode prejudicar a especialização no atendimento às mulheres vítimas de violência de gênero, contrariando os objetivos de proteção integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a 3a Vara Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento:
Crimes previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, praticados fora do contexto de violência doméstica e familiar, devem ser processados e julgados pelas varas criminais comuns, conforme estabelecido pela Resolução no 01/2024-TJDFT.
A competência transitória dos juizados de violência doméstica para crimes contra crianças e adolescentes cessa com a instalação de varas especializadas, salvo nos casos explicitamente previstos pela resolução normativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 241, 241-A e 241-B; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1873323, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 10.06.2024.